Tribunal: TJSP
Processo: 1001798-16.2020.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU. Sentença de procedência. Direito à moradia. Violação. Inocorrência. Inadimplência da adquirente por mais de 14 anos. Perda das parcelas pagas. Possibilidade. Compensação pelos prejuízos e uso gratuito do bem por longo período. Recurso desprovido.